Tribunal: TJDFT
Processo: 0817555-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE PLÁSTICO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu a pagar ao autor, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com atualização monetária pelo IPCA desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) a partir da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 73176489 e 73176493). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o AUTOR, recorrente, pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 ou valor proporcional às circunstâncias do caso, argumentando que: (a) o valor de R$ 300,00 é desproporcional e dissonante da jurisprudência do TJDFT; (b) há circunstâncias agravantes: risco à saúde de crianças, reincidência da conduta e grande porte econômico da ré; (c) o piso indenizatório em casos semelhantes no TJDFT é de R$ 1.000,00; (d) a jurisprudência tem fixado valores entre R$ 1.000,00 e R$ 4.000,00 em situações análogas.
4. Já o RÉU, também recorrente, aduz que o caso envolve alimento artesanal, não industrializado, o que rompe a cadeia de custódia. Assevera que o precedente do STJ não se aplica automaticamente. Argumenta que não houve ingestão do corpo estranho nem comprovação de abalo físico ou psíquico. Argui que as fotografias foram produzidas unilateralmente. Aduz que a situação narrada caracteriza mero aborrecimento e não há nexo causal comprovado.
5. Em contrarrazões, os recorridos se manifestam pelo não provimento dos recursos (ID 73176497 e 73176498).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se a presença de corpo estranho em alimento enseja a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade empresarial.
9. No caso dos autos, restou incontroversa a aquisição do alimento no estabelecimento da ré e a presença de inseto (mosca) no macarrão, conforme demonstram as fotografias juntadas pelo autor (ID 73176463) e a própria conduta da ré ao autorizar o reembolso do valor do prato no importe de R$34,90 (ID 73176462).
10. A compra de produto que contém corpo estranho em seu conteúdo, por si só, gera dano moral, independentemente de haver ou não a sua ingestão, diante do risco concreto de dano à saúde do consumidor e da mácula à sua dignidade humana.
11. "(...) 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional no 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4o, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. (...)". (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)
12. O entendimento consolidado no REsp 1.899.304/SP aplica-se tanto a alimentos industrializados quanto a alimentos preparados de forma artesanal, uma vez que o fundamento da responsabilização reside na violação do direito fundamental à alimentação adequada e na exposição do consumidor a risco desarrazoado.
13. A ausência de controle integral da cadeia de custódia após a entrega do alimento não exclui a responsabilidade do fornecedor quando as circunstâncias do caso (aspecto do inseto, autorização de reembolso, ausência de contraprova) que evidenciam que o defeito já estava presente no momento da entrega.
14. Assim, a discussão quanto à ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, é relevante apenas para a quantificação da indenização, porquanto, o dano moral está inserido na ilicitude da comercialização de alimento com corpo estranho.
15. No caso, o autor comprovou que adquiriu o produto que continha um corpo estranho (mosca), o que, por certo lhe causou sensação de repugnância e abalo emocional.
16. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.
17. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A presença de corpo estranho em alimento expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e incolumidade física e psíquica, configurando dano moral in re ipsa, independentemente da efetiva ingestão".